Tribunal: TJES
Processo: 5015987-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015987-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

AGRAVADO: LUCINEIA ESTRELA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS PÚBLICOS. DOAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL AO ESTADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DESAFETAÇÃO FORMAL. BEM DE USO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA LEI MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Gabriel da Palha contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da Lei Municipal n. 3.304/2025. A norma autoriza a doação de imóvel público municipal com área de 5.498,00 m2, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, ao Estado do Espírito Santo, sem a observância de procedimentos legais prévios de desafetação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a doação de imóvel público de uso especial exige desafetação formal prévia e se a suposta ausência de uso educacional da área (desafetação de fato) supre a necessidade de lei específica para a alteração da natureza jurídica do bem antes da alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O exame em sede de agravo de instrumento restringe-se à verificação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

2. A alienação de bens públicos de uso comum ou de uso especial condiciona-se à prévia e regular desafetação, ato pelo qual o Poder Público retira a finalidade pública específica do bem para transmutá-lo em bem dominical.

3. Os arts. 100 e 101 do Código Civil estabelecem a inalienabilidade dos bens de uso especial enquanto conservarem tal qualificação, permitindo a alienação apenas dos bens dominicais.

4. O imóvel objeto da lide integra complexo patrimonial afetado à EMEF Irmã Adelaide Bertocchi, e a Lei Municipal n. 3.304/2025 não promoveu a desafetação expressa e regular da área.

5. A tese de "desafetação de fato" por ausência temporária de uso não supre a exigência de ato formal para alterar a destinação de bem público, sendo indispensável lei em sentido estrito para tal fim.

6. A relevância do interesse público na segurança pública não autoriza o descumprimento de etapas procedimentais essenciais à validade do ato administrativo e à preservação do patrimônio educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alienação de bem público de uso especial exige prévia, formal e regular desafetação por meio de lei.

2. A inexistência de uso fático do imóvel não configura desafetação tácita capaz de autorizar a doação do bem sem o devido procedimento administrativo e legislativo.

Dispositivos relevantes citados: arts. 100 e 101 do Código Civil; art. 300 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/9/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA (id 16128245) pugnando pela reforma da decisão interlocutória (id 77530435 do processo de origem) por meio da qual o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Gabriel da Palha, na “ação popular” n. 5002166-09.2025.8.08.0045, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Lei Municipal n. 3.304/2025, a qual autoriza a doação de imóvel público ao Estado do Espírito Santo para a instalação de um quartel do Corpo de Bombeiros Militar.

Em suas razões recursais (id 16128245), o Agravante sustenta, em síntese, que (i) o imóvel objeto da lide encontra-se desafetado de fato, uma vez que não é utilizado para atividades educacionais há anos; (ii) a instalação da unidade de segurança pública atende a interesse público primário e preponderante da coletividade; (iii) a manutenção da decisão agravada causa grave lesão à ordem pública administrativa e configura perigo de dano inverso em razão do cronograma de obras; (iv) a lei municipal autorizadora da doação constitui ato legislativo formal e regular, gozando de presunção de legitimidade.

Contrarrazões pelos Agravados (id 16559413) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o bem é de uso especial e não pode ser alienado sem prévia desafetação formal, além de destacar que a área (campo de futebol) ainda integra a rotina pedagógica da escola municipal adjacente.

Pela decisão id 16192525, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015987-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

AGRAVADOS: LUCINEIA ESTRELA DOS SANTOS, JOSE ROQUE DE OLIVEIRA e LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da Lei Municipal n. 3.304/2025, obstando a doação de imóvel público municipal ao Estado do Espírito Santo sem a observância de procedimentos legais prévios.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a alienação de bens públicos de uso comum ou de uso especial é condicionada à sua prévia e regular desafetação, ato pelo qual o Poder Público retira do bem a finalidade pública específica a que estava destinado, transmutando-o em bem dominical para que, somente então, torne-se passível de alienação.

Conforme orientação firmada pela Corte Superior no REsp n. 1.768.554/RS, qualquer ato de disposição do Estado depende de desafetação prévia, formal, regular e legítima, não cabendo ao particular ou ao próprio administrador julgar unilateralmente a utilidade prática da destinação para ignorar tais formalidades. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ESBULHO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INALIENABILIDADE E IMPRESCRITIBILIDADE. ESTRADA. ART. 99, I, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DESAFETAÇÃO.

(...)

3. Quanto ao bem público, a posse é inerente ao domínio (= posse jurídica), não se exigindo prova do Estado. Despropositado pretender o particular julgar, unilateralmente, a utilidade prática da destinação de imóvel ao domínio público para, em seguida, dele se apropriar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente.

Tratando-se de via pública (regime idêntico ao de outros bens de uso comum do povo ou de uso especial), qualquer ato de disposição do Estado depende de prévia, formal, regular e legítima desafetação. À luz do art. 99, I, do Código Civil, o fato de bens públicos, tais como "estradas, ruas e praças", há meses, anos ou décadas contarem com pouco ou nenhum tráfego local não confere a ninguém direito de deles se assenhorear, mesmo que se aleguem - como habitualmente se faz para camuflar, escusar e legitimar a privatização contra legem - razões sanitárias, de segurança privada, proteção do meio ambiente, etc.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nesta parte, não provido.

(REsp n. 1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/9/2020.)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada na jurisprudência pátria baseia-se na interpretação sistemática dos artigos 100 e 101 do Código Civil, os quais estabelecem que os bens públicos de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação, ao passo que apenas os bens dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.

Nesse contexto, a desafetação não se afigura como mera formalidade, mas como requisito indispensável de validade para a prática do ato subsequente de alienação, garantindo o controle e a regularidade da gestão patrimonial pública.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se, em análise perfunctória, que a discussão gravita em torno da validade da Lei Municipal n. 3.304/2025, que autorizou a doação de um imóvel com área de 5.498,00 m2, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

Extrai-se do detido exame dos autos que o imóvel integra um complexo patrimonial afetado à EMEF Irmã Adelaide Bertocchi, caracterizando-se como bem público de uso especial. Nada obstante os argumentos do Agravante, a Lei Municipal n. 3.304/2025, embora autorize a doação, não contém qualquer dispositivo que promova, de forma expressa e regular, a desafetação do referido imóvel.

Ademais, não prospera a tese recursal de que haveria uma "desafetação de fato" em razão da suposta ausência de uso educacional da área por determinado período.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, em consonância com os Tribunais Superiores, é de que tal alegação não possui o condão de suprir a exigência legal de um ato formal — em regra, lei em sentido estrito — para alterar a afetação de um bem público, sob pena de se abrir margem para a anarquia patrimonial administrativa.

A prevalência do interesse público na instalação de equipamentos de segurança, embora relevante, não autoriza a supressão de etapas procedimentais essenciais à validade dos atos administrativos e à preservação do patrimônio destinado à educação.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que a suspensão dos efeitos da norma se mostra prudente para preservar o
status quo
e evitar a consumação de uma transferência patrimonial aparentemente nula e de difícil reversão fática, a qual se sobrepõe ao alegado prejuízo pela postergação da política pública de segurança.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.